Tribunal: TJDFT
Processo: 0743180-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO, SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANALISADO NA INSTÂNCIA RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §3o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO DE VÁRIOS SAQUES E EMPRÉSTIMOS NA MESMA MODALIDADE (ANOS DE 2016 A 2019). AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Na origem, o autor propôs ação contra BANCO BMG S/A, na qual pugnou pela declaração de nulidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e da inexistência de débito, bem como a condenação do réu na obrigação de restituir, em dobro, os valores pagos a mais e no pagamento de indenização por danos morais.
2. Alegou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relatou que contratou o que acreditava ser uma modalidade de empréstimo com os mesmos critérios (juros) do empréstimo consignado. Aduziu que já efetuou o pagamento de R$ 16.931,39 e o valor do empréstimo foi R$ 7.082,40.
3. Em sua defesa (ID 25143695), o réu alegou a prescrição e decadência da pretensão autoral, posto que o negócio jurídico foi celebrado em 16/05/2016, o primeiro desconto no contracheque do autor ocorreu em 26/07/2016 e a presente demanda foi ajuizada em 15/10/2020, após o decurso do prazo de três anos previsto no artigo. 206, §3o, IV, do Código Civil (prescrição), e de quatro anos, conforme disposto no artigo 178, do Código Civi (decadência).
4. Também arguiu preliminar de incompetência dos juizados, em razão da complexidade da matéria. No mérito, sustentou contratação válida e regular; inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; observância do dever de informação; ausência de quitação do débito; crédito concedido; respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; além da ausência de danos morais, material e má-fé.
5. Discorreu acerca da validade e legalidade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito consignado”. Ressaltou que não há se falar em vício de consentimento em razão de erro substancial, pois o autor, além de usufruir do valor creditado em sua conta, é absolutamente capaz e possuía discernimento para compreender os termos do contrato, inclusive acerca do desconto no contracheque do valor mínimo indicado na fatura.
6. Requereu a extinção do processo, com resolução do mérito, ante a prescrição e a decadência da pretensão autoral. Alternativamente, requereu a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do Juizado. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos e a condenação do autor por litigância de má-fé.
7. O autor interpôs recurso inominado contra a sentença que declarou a incompetência do juizado especial cível para análise e julgamento da demanda, em razão da complexidade da causa. Sustenta, em síntese, ausência de complexidade. Ressalta que há inúmeros julgados das Turmas Recursais sobre o tema. Requer “seja anulada a sentença e que seja determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento”.
8. Em contrarrazões, o réu argui preliminar de deserção, sob o argumento de que o recorrente “não efetuou o preparo do recurso”. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, seja negado provimento ao recurso.
9. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito, que se mostre incompatível com o rito.
10. A presente demanda versa acerca da validade de contrato de cartão de crédito consignável e a restituição dos valores pagos em excesso. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, posto que a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. Desnecessária, portanto, a produção de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto, o que impõe a anulação da sentença vergastada.
11. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Incompetência em razão da complexidade da causa afastada.
12. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão o réu/recorrido. Isso porque o autor, com amparo no art. 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais, interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça, o que justifica o não recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95. Indeferido o pedido (ID 25821127), o autor efetuou o pagamento das custas e preparo, bem como comprovou o recolhimento (ID 26010613). Logo, não há que se falar em deserção. Preliminar de deserção, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
13. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que extinguiu o processo, sem análise do mérito, em razão da complexidade e incompetência do Juízo.
14. Constatando-se que o processo está em condições de imediato julgamento do mérito, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de que a controvérsia seja dirimida por esta 3a Turma Recursal.
15. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
16. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
17. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, tanto o prazo de prescrição, como o decadencial, renova-se a cada mês, pouco importando a dada em que celebrado o contrato. Considerando que, no presente caso, as parcelas ainda estão sendo descontadas no contracheque do autor, não há que se falar em prescrição ou decadência. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
18. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de vício de consentimento do autor na contratação do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
19. Na espécie, os instrumentos contratuais (ID 25143696) indicam que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
20. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
21. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
22. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
23. Ocorre que, no caso, ainda que os contratos padeçam de informações essenciais, a análise dos documentos de ID 25143686 (extrato de consignações encerradas) e ID 25143698 (TEDs/saques), permitem inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou vários saques (02/08/2016; 06/09/2016; 09/04/2018; e 11/03/2019), bem como o contratou por várias vezes (2016 a 2020).
24. Demais disso, as datas de contratação e encerramentos discriminadas nos empréstimos sob a rubrica “34805 – AMORT CARTAO CRÉDITO – BMG”, demonstram que o autor tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
25. Logo, no caso específico ora em análise, ausente o alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
26. Por fim, o réu, em contestação, pleiteou a condenação do autor por litigância de má-fé, “em razão da vasta utilização do cartão em saques”. No entanto, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo réu.
27. Tais os fundamentos, a improcedência dos pedidos iniciais, é medida que se impõe.
28. Preliminar de deserção, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Sentença cassada. Causa madura.
29. Prejudiciais de mérito, arguidas em contestação, rejeitadas. Preliminar de incompetência do Juízo, suscitada em contestação, rejeitada. No mérito, pedidos iniciais julgados improcedentes.
30. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.